Tribunal: TJSP
Processo: 0051055-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Exequente prestara serviços advocatícios em prol da massa falida. Alegação de que caberia, mencionada verba, à massa, diretamente, não tem consistência. Titular da capacidade postulatória está apto ao crédito, ante o disposto no artigo 23 da Lei n.o 8.906/94 e artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Serviços prestados, devidamente

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Exequente prestara serviços advocatícios em prol da massa falida. Alegação de que caberia, mencionada verba, à massa, diretamente, não tem consistência. Titular da capacidade postulatória está apto ao crédito, ante o disposto no artigo 23 da Lei n.o 8.906/94 e artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Serviços prestados, devidamente contratados, foram reconhecidos, ante a ausência de impugnação. Cumprimento de sentença apto a regular sequência. Legitimidade ativa se faz presente. Interesse de agir caracterizado. Apelo provido.